Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
1.1. Em suas razões, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a exibição dos documentos pleiteados; ou para suspender o processo originário, a fim de evitar um indevido arquivamento. 1.2. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a apresentação das contas hospitalares referentes ao agravado, no período de 30/04/2015 a 17/06/2015, dando aplicabilidade ao art. 524, §3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o agravante demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para obtenção dos dados necessários à liquidação do crédito e a conformidade da medida requerida com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta corte possui entendimento no sentido da possibilidade de determinação do magistrado, de ofício, das medidas imprescindíveis para auxiliar na correta apuração de valores quando a elaboração de cálculo depender de dados existentes em poder de terceiro. Destarte, se a confecção do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, continua sendo possível intervenção judicial para se determinar o cumprimento da diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para obtenção dos dados necessários à liquidação do crédito, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 524, § 3o e 534.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 20160020073685, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 26/4/2017.